Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-36.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018955-36.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO MENEZES KAMCHEN - CPF: 061.245.161-52 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), FLAVIO ANACLETO KAMCHEN - CPF: 642.883.150-34 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CHN CASSADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 312, in verbis: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018955-36.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Angelo Bruno Menezes Kamchen e

Flavio Anacleto Kamchen

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC art. 487, I, e opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante Angelo Bruno Menezes alega que, no período de carteira provisória, foi abordado pela polícia militar, sendo autuado

sob o n° T6054406577, por não estar utilizando cinto de segurança. Aduz que dirigiu-se até o Detran para retirar sua carteira definitiva, tendo questionado sobre a existência de alguma multa, a qual foi negada pela funcionária, contudo, após 1 (um) ano dos fatos, teve sua CNH cassada em razão da autuação ocorrida em 2022. Nas razões recursais pretende a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do auto de infração de trânsito, em decorrência dos vícios apontados.

O Reclamado sustenta que é válida a cassação da CNH do autor, em razão do cometimento de infração de natureza grave no período de sua PPD, bem como aduz que o autor não se se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja a de que a multa foi irregularmente aplicada ou que a sua CNH foi indevidamente cassada.

Pois bem. A respeito da expedição da notificação do auto de infração, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º
O auto de infração
será arquivado e seu registro julgado insubsistente: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.304, de 2022)

(Vigência)

I -
se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades. (Incluído pela Lei nº 14.304, de 2022) (Vigência)

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia
, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

Ademais, a Resolução nº 918, de 28 de março de 2022, que consolida as normas sobre procedimentos para a aplicação das multas por infrações, prevê sobre a notificação da autuação que:

Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT,
o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB
.

§ 1º A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.

§ 2º Na constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo, principal condutor ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de expedição da NA ou publicação por edital, observado o disposto no art. 14.

Analisando os autos, verifico que o Detran/MT não comprovou o envio de notificação, tendo sido juntado aos autos apenas o histórico de auto de infração, na qual inexiste informação a respeito do envio de AR ou outro meio de notificar o condutor:

Portanto, é indispensável que o suposto infrator que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 312,
in verbis
:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Neste sentido:

MULTA DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DA MULTA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez ausente à comprovação da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente, as multas deve ser considerada insubsistente, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

(N.U 1000056-18.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETRAN - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA - AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO - SÚMULA Nº 312/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É vedado ao Detran, condicionar a renovação do licenciamento de veículos, ao pagamento de multas, quando não há comprovação inequívoca de que o infrator foi regularmente notificado.

2.

O pagamento da referida multa será exigível com o licenciamento de veículo, somente quando for verificado o requisito da dupla notificação, nos termos da Súmula nº 312/STJ.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de nulidade da infração de trânsito e a indenização por danos materiais, devem ser mantidas.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1011081-90.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ENDEREÇO COMPLETO INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DAVYD MENEZES SILVA postula pela nulidade do procedimento administrativo que lhe imputou a sanção prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, fato este que estaria impedindo à entrega de sua CNH definitiva.

2.

A infração imputada ao Recorrente prevista no art. 230, V, do CTB (conduzir o veículo sem que esteja devidamente licenciado), possui natureza gravíssima, com penalidade de multa e apreensão do veículo.

3. Não obstante o juízo de origem tenha assinalado que era incumbência do Recorrente manter atualizados os dados cadastrais no órgão de trânsito, motivo pela qual entendeu como válida a notificação devolvida e, via de consequência, julgou improcedente a demanda, é possível verificar que o endereço constante na notificação encaminhada para o Recorrente coincide com aquele informado na inicial, razão pela não há se falar em divergência nos seus dados cadastrais.

4. No caso, verifica-se que o AR (aviso de recebimento) encaminhado para a residência do Recorrente foi devolvido sem qualquer justificativa, fato este que permiti concluir acerca da ausência de notificação da infração que lhe foi imputada.

5. E como cediço, a ausência de notificação pessoal do Recorrente da infração, ocasionada a nulidade do procedimento, ante a inobservância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

6. Nulidade da sanção administrativa, por cerceamento de defesa, em face da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

7. O art. 148, § 3º, do CTB dispõe que "a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média". Diante da diversidade de natureza das infrações às quais a lei comina as qualidades de grave e gravíssimas, a jurisprudência majoritária vem se posicionando no sentido de que esse dispositivo deve ser interpretado de forma teleológica e em harmonia com o conjunto de normas legais pertinentes à matéria.

8. Danos morais inocorrentes, ante a ausência de ofensa a esfera psíquica do Recorrente.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0504507-39.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018)

Deste modo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF), a ausência de prova da entrega ou da frustrada tentativa de notificação do auto de infração de trânsito ao proprietário do veículo mediante aviso de recebimento enseja na inadmissibilidade de sua penalização, sob ofensa aos princípios legais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declaro a nulidade da infração nº AIT T605406577 e os efeitos dele decorrentes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025